Tribunal: TJBA
Processo: 8010020-52.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010020-52.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALISSON CARDOSO SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, ALEX SCHOPP DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/69. MORA COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ACIONAMENTO TEMPESTIVO. PERMANÊNCIA DA MORA QUANTO ÀS DEMAIS PARCELAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL NO RITO ESPECIAL. ENCARGOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ação de busca e apreensão, regulada pelo Decreto-Lei nº 911/69, possui rito especial e célere, não comportando ampla discussão sobre cláusulas contratuais ou revisão de encargos, matérias que demanam dilação probatória incompatível com o procedimento sumário.
A mora do devedor fiduciante configura-se com o simples vencimento da obrigação, podendo ser comprovada mediante notificação extrajudicial, conforme artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. Súmula 72 do STJ.
Nos termos do Tema 1.132 do STJ (REsp 1.955.214/SC), é suficiente o envio da notificação ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de seu efetivo recebimento.
A contratação de seguro prestamista não afasta, por si só, os efeitos da mora, constituindo dever do contratante acionar tempestivamente a seguradora e comprovar o preenchimento dos requisitos para a cobertura securitária.
O apelante não comprovou a efetiva comunicação à seguradora no momento oportuno, nem demonstrou o regular acionamento do seguro. Ainda que se considere o abatimento de 4 parcelas pelo seguro, o devedor permaneceu inadimplente quanto às demais parcelas, não tendo purgado a mora no prazo legal.
A taxa de juros de 1,9808% ao mês e 26,538598% ao ano não configura abusividade manifesta. Súmulas 382, 539 e 541 do STJ.
A sentença que determinou o abatimento das parcelas de janeiro a abril de 2020 atende ao princípio da proporcionalidade e à boa-fé objetiva, sem afastar, contudo, a mora constituída quanto às demais parcelas.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8010020-52.2020.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista, em que é apelante ALISSON CARDOSO SANTOS e apelado BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .